Tribunal: TJBA
Processo: 8002922-07.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8002922-07.2023.8.05.0146

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALENCAR MAIA E MARTINS AYRES LTDA e outros

Advogado(s): LETICIA MARQUES SILVA AZEVEDO, RODRIGO CESAR SILVA DE ANDRADE

APELADO: SPECIAL FRUIT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Advogado(s):HUGO PLECH CONDE

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.
PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. LEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS. EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração têm por finalidade sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, não se prestando ao reexame da causa ou à rediscussão do mérito da decisão embargada.

A empresa ALENCAR MAIA E MARTINS AYRES LTDA figura como credora nos títulos indevidamente protestados, conforme comprovado nos autos, o que atrai sua legitimidade passiva e responsabilidade solidária nos termos do art. 942 do Código Civil.

A ausência de citação do Banco Santander não configura nulidade por litisconsórcio passivo necessário, uma vez que a responsabilidade solidária das rés decorre da emissão dos títulos sem relação jurídica comprovada com a autora.

In casu,

o acórdão enfrentou de forma clara e suficiente as questões centrais da lide, reconhecendo a responsabilidade das embargantes pelo protesto indevido de título emitido sem respaldo contratual, situação que enseja, por si só, dano moral à pessoa jurídica.

Desta maneira, nota-se a evidente insatisfação do Embargante com o resultado da lide e a tentativa de rediscutir a matéria em sede de Embargos de Declaração.

Para fins de prequestionamento, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada nos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Embargos de
D
eclaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração em A
pelação Cível
de nº
8002922-07.2023.8.05.0146
, tendo como
Embargante
-

ALENCAR MAIA E MARTINS AYRES LTDA e
OUTRO

e, como Embargad
a

-

SPECIAL FRUIT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em rejeitar os presentes Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão Embargado, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador, .

3/A